Tribunal: TJMT
Processo: 0029085-08.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029085-08.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCINETE VELOSO ARAUJO - CPF: 008.786.493-28 (APELADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO - SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NEGATIVA DE POSSE – CERTIDAO POSITIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS - PREVISÃO NO EDITAL DE ABERTURA – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Inobstante não houvesse sentença transitada em julgado no processo criminal quando da negativa em questão, não é possível conceder o direito pretendido com base no princípio da presunção da inocência, porquanto o critério de seleção serve para afastar candidatos com conduta não desejada pela Administração Pública, decorrente da própria natureza das atribuições exigidas para a investidura no cargo público.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Turma:

Recurso de apelação interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos do
Mandado de Segurança,
ajuizada por FRANCINETE VELOSO ARAUJO, que concedeu a segurança para determinar a posse da impetrante no cargo de merendeira, no concurso regido pelo edital n° 004/2009/SAD, em efetividade ao direito fundamental da presunção de inocência. (ID Num.2862842)

Nas razões do apelo, o recorrente alega que não houve ilegalidade na negativa de posse, na medida em que havia previsão no edital da entrega da certidão de antecedentes criminais, que a conduta da impetrante/apelada não condiz com as atribuições do cargo, que o concurso visa atender interesse da coletividade, que não se pode dispensar tratamento diferenciado a nenhum dos candidatos, cabendo a reforma do julgado para denegação da segurança. (ID Num. 2862851/2862964)

Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pela parte adversa (ID Num. 2862965 e 7869713).

Intimada, a Procuradoria-Geral de Justiça não apresentou parecer (ID Num. 2914984).

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. sentença proferida nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
FRANCINETE VELOSO ARAUJO
, a qual garantiu a posse da impetrante ao cargo de merendeira, provido por intermédio do concurso público regido pelo Edital 004/2009/SAD para a carreira de profissionais da educação básica, cuja posse havia sido negada por pendencia na certidão positiva de antecedentes criminais.

Extrai-se dos autos que a impetrante foi aprovada no concurso público em questão, e teve sua posse negada em virtude de estar respondendo a ação penal n° 57/2011 – Vara Única de Feliz Natal-MT (ID Num. 2862661 e Num. 2862662), pelos crimes previstos nos artigos 312 (Peculato) e 347 (Fraude Processual) do Código Penal.

A sentença é embasada em trecho do “
Habeas Corpus n. 96.095-2/SP -

de relatoria do Min.
CELSO
DE MELLO, DJ 13.03.2009
”,
asseverando inexistência de sentença transitada em julgado, o que fere o direito líquido e certo previsto no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, que assegura o princípio da presunção da inocência.

Pois bem.

Não é nenhuma novidade que o edital é a lei do concurso e que as partes envolvidas no certame (órgão público e candidatos) devem observar as regras ali insertas desde a fase de inscrição até a posse ao cargo pretendido.

De igual forma, a legalidade, como princípio da Administração, estabelece que o administrador público esteja, em toda sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, deles não podendo se afastar, sob pena de praticar ato inválido.

A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao atendimento da lei, que no caso, são as regras insertas no edital.

Verifica-se que a apelada não cumpriu a exigência prevista no item 3.2, alínea “c”, que estabelece que: “
3.2 Estará impedido de ser empossado o candidato que: (...) c) tenha praticado qualquer ato desabonador da sua conduta, detectado por meio dos documentos apresentados na posse. (...)
”. (ID Num. 2862772)

Embora não houvesse sentença transitada em julgado no processo criminal quando da negativa em questão, não é possível conceder o direito pretendido com base no princípio da presunção da inocência, porquanto o critério de seleção serve para afastar candidatos com conduta não desejada pela Administração Pública, decorrente da própria natureza das atribuições exigidas para a investidura no cargo público.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se:

“
ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR.
CONCURSO PÚBLICO
. CURSO DE FORMAÇÃO.
INVESTIGAÇÃO SOCIAL
.
CONDUTA MORAL E SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. POSSIBILIDADE
. SÚMULA 18/STF.ANALOGIA. VIABILIDADE. (...) 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Investigação Social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo, que exige retidão, lisura e probidade do agente público
. Precedentes: AgRg no RMS 29.159/AC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 8.5.2014, DJe 14/05/2014; RMS 24.287/RO, Rel. Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora convocada do TJ/PE), Sexta Turma, julgado em 4.12.2012, DJe 19/12/2012; RMS 22.980/MS, Rel. Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 28.8.2008, DJe 15.9.2008. 3. Também é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, diante da independência das esferas processo administrativo, quando a instância penal manifestar-se pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria. Precedentes do STJ. 4. No caso concreto, mesmo em se tratando de reprovação em concurso público, dever-se-ia reconhecer a incidência, por analogia, da Súmula 18/STF: "Pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público". Nesse sentido: RMS 36.325/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22.10.2013, DJe 5.12.2013; REsp 1226694/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23.8.2011, DJe 20.9.2011 5. Recurso Ordinário não provido
”. (STJ - RMS 45229 / RO - Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento: 10/03/2015 - DJe 06/04/2015). Destaquei.

No mesmo sentido, o Tribunal Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA - CERTIDÃO POSITIVA - CONCURSO PÚBLICO - POSSE - PREVISÃO LEGAL
- RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. 1. A certidão negativa de antecedentes criminais emitida pela Administração Pública goza de presunção de veracidade. 2.
Diante da certidão positiva, a eliminação do candidato por ensejo da posse não fere o princípio da presunção de inocência previsto no inciso LVII do art. 5o da CR/88, porquanto se trata de exercício de atividade de interesse público, no qual é indispensável à certeza da boa conduta do candidato
.
(Apelação / Reexame Necessário 58328/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 21/09/2015). Destaquei.

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA –
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROCESSO CRIMINAL EM CURSO – CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA ESTADUAL – APRESENTAÇÃO CONDICIONADA NO TERMO DE POSSE – PREVISÃO NO EDITAL DE ABERTURA DO CERTAME – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
Prevendo o edital do concurso a apresentação de certidão negativa criminal, mostra-se legal, a sua exigência no termo de posse, pois não fere o princípio da presunção de inocência, porquanto se trata de exercício de atividade de interesse público, no qual é indispensável a certeza da boa conduta do candidato, para merecer a confiança da Administração e da sociedade
.
(Apelação / Remessa Necesária 11110/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2016, Publicado no DJE 13/05/2016). Destaquei.

Havendo previsão no edital de apresentação da certidão negativa, ainda que a sentença do processo criminal não tenha transitado em julgado, os antecedentes criminais impossibilitam a administração pública de promover a posse.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para denegar a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020